Tribunal: TJDFT
Processo: 0718173-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718173-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAMILTON RIBEIRO DE FREITAS AGRAVADO: CONSTRUTORA DA VINCI LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por HAMILTON RIBEIRO DE FREITAS contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0013432-47.2015.8.07.0007, que indeferiu o pedido de depósito de mídia (pen drive) na Secretaria do Juízo para digitalização e juntada ao feito, bem como o pedido de renovação de diligência de intimação para cumprimento de mandado de penhora de faturamento em endereço já diligenciado anteriormente, de forma infrutífera, em local de empresa diversa (Id 156116368 – origem). Expõe que, apesar de determinada a penhora de 30% do faturamento da empresa executada, esta se encontra esquivando das tentativas de intimação; que houve demonstração de que a executada foi citada em outro processo no mesmo endereço indicado pelo embargante, havendo vídeos e filmagens que demonstram que há representante da empresa no local. Assevera que diante da dificuldade em anexar ao feito referidos vídeos, requereu a entrega em Secretaria das mídias, reiterando o pedido de renovação da diligência no local, o que foi indeferido pelo Juízo de origem. Argumenta que há inviabilidade de juntada dos arquivos, uma vez que as mídias ultrapassam 1,8 Gb e sistema permite o upload máximo de 50 Mb por vídeo, enquadrando-se a hipótese no art. 14, §4o, da Portaria Conjunta n.o 53/2014. No que tange ao pedido de renovação de intimação em endereço já diligenciado, alega haver comprovação de que a empresa recebeu recente intimação no mesmo local em outro processo (0702745-86.2023.8.07.0016). Requer a concessão de tutela antecipada recursal a fim de permitir a entrega das mídias na Secretaria do Juízo de origem, bem como a renovação da diligência no endereço informado. Ao final, requer a reforma da decisão para permitir a entrega dos documentos à Secretaria da Vara de origem, a fim de que o Juízo possa apreciar as provas, bem como para deferir a renovação da intimação no endereço informado. Preparo recolhido (Id 46611334/46611336). Brevemente relatado. Decido. Em juízo de cognição sumária, vislumbra-se que, apesar dos fundamentos apresentados nas razões recursais, a ser objeto de oportuna apreciação por ocasião do julgamento do agravo, não se vislumbra por outro lado, no presente momento recursal, iminente urgência ou perigo de dano que não possa aguardar o regular processamento e julgamento do mérito recursal, o qual costuma ser célere, não havendo óbices ou prejuízos em, sendo o caso, determinar a juntada das mídias e a realização da diligência no endereço informado por ocasião da apreciação pelo Colegiado. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento do mérito recursal, a fim de apreciar, em caráter exauriente, o pedido de reforma da decisão ora recorrida. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal/efeito suspensivo ativo. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora